Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a ocorrência de nulidade na contratação de cartão de crédito consignado.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Carece de verossimilhança a argumentação expendida pela consumidora, quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia do contrato intitulado “Termo de Adesão ao Cartão de Benefício Consignado PAN”, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, utilizando a Reserva de Margem Consignável.
5. A situação posta nos autos revela o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.
6. Diante da existência de informações claras e precisas constantes do contrato para utilização do cartão de crédito consignado, não se identifica conduta ilícita da instituição financeira apta a ensejar sua responsabilidade civil perante a consumidora.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “É de se reconhecer a idoneidade da contratação de cartão de crédito consignado, através dos fatores de segurança implementados pela instituição financeira e informações claras para utilização do serviço ofertado, não se evidenciando a existência de falha na prestação do serviço apta a justificar a nulidade do contrato.”